Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-83.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702082-83.2017.8.07.0005 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO ANDRADE RECORRIDOS: ADEILTON DOS SANTOS, MAXLAY ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DOVEÍCULO. JURISPRUDENCIA REAFIMADA. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. INSUFICÊNCIA DOS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É remansosa a jurisprudência pátria acerca da responsabilidade do proprietário do veículo pelo dano causado por terceiro, a quem confiou sua condução. Culpa in elegendo. 2. Dentro da regra da distribuição estática do ônus da prova, cabe ao réu a prova do fato desconstitutivo do direito do autor. Ocorre que buscou convencer o julgador de que seu irmão seria o proprietário do automóvel, apesar de registrado em seu nome, com documento público com indícios de contrafação. Não bastasse, os testemunhos colhidos, que merecem ser analisados com cautela pela proximidade das testemunhas com a parte, ou porque prestados com base em suposição, se mostraram insuficientes para comprovar a transferência da propriedade da coisa entre os demandados. Remessa de cópia do documento ao Ministérios Público na forma do art. 40 do CPP. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 186, 265, 927 e 1.226, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de responsabilidade do proprietário do veículo pelo sinistro ocorrido. Enfatiza que a tradição do bem móvel se deu antes do acidente envolvendo os litigantes, de forma que o insurgente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária. Concluiu, a respeito, que a falta de comunicação da venda ao órgão competente não é suficiente para responsabilizar o antigo proprietário, ainda que solidariamente, por danos que envolvam o automotor alienado. Ademais, apesar de fundamentar a sua irresignação apenas na alínea “a” do permissivo constitucional, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR para demonstrá-la. Dessa forma, é possível concluir que houve a ocorrência de mero erro material quanto à indicação do dispositivo constitucional, que deu base ao apelo especial, cabendo, portanto, a análise do presente recurso com fulcro nas alíneas “a” e “c” do artigo 105, inciso III, da CF/88. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 265, 927 e 1.226, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, diante da análise das provas colhidas nos autos, concluiu que: Diante do cenário probatório, é forçoso reconhecer a insuficiência de elementos que demonstrassem o fato desconstitutivo do direito do autor, ou seja, de que o veículo Hyundai/Sonata, registrado em nome de MARCOS ANTÔNIO, não fosse de fato dele (ID 36394508). Dessa forma, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, tem-se que “a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005